Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714043-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0706151-51.2019.8.07.0018, determinou, após a preclusão, a expedição de requisitórios relacionados ao valor incontroverso (IDs 224090078 e 229299637 na origem). Importante ressaltar que contra a decisão recorrida também fora interposto agravo de instrumento pelos Executados, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, sob o n. 0709486-25.2025.8.07.0000, também desta Relatoria, na qual fora determinado a suspensão do trâmite processual até o julgamento do tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Desta forma, no intuito de evitar decisões conflitantes e manter a harmonia processual, determino a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento do tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025 16:27:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador